Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006483-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JULIO CESAR NOVAIS RIBEIRO - CPF: 053.125.099-73 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JULIANO FONTES RODRIGUES - CPF: 037.792.081-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. MORADOR DE RUA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela 1ª Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com pedido de revogação da prisão preventiva, anteriormente convertida a partir da prisão em flagrante por roubo, com fundamento na ausência de residência fixa e na violência do crime, que teria sido cometido com o uso de arma branca. A defesa sustenta que a prisão é indevida, alegando a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, além de questionar o tratamento discriminatório por ser morador de rua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em discutir: (i) a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando a ausência de residência fixa do paciente; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a condição de morador de rua do acusado; (iii) a adequação das medidas cautelares a serem aplicadas ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de morador de rua não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva, sendo possível a substituição desta por medidas cautelares diversas, desde que observada a realidade da pessoa em situação de vulnerabilidade.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamenta apenas na gravidade abstrata do crime e na condição de morador de rua, sem elementos concretos que indicassem a necessidade da prisão cautelar.

5. A jurisprudência e as normativas do CNJ, como a Resolução n. 425/2021, recomendam a adoção de medidas cautelares alternativas a pessoas moradoras de rua, considerando a situação social do paciente e a adequação das medidas à sua realidade.

6. A ratificação da liminar visa garantir a liberdade provisória do paciente, com a imposição de medidas cautelares específicas, como recolhimento noturno em abrigo e comparecimento mensal a unidade de acolhimento, adequadas à sua condição de morador de rua e vulnerabilidade.

7. A premissa levantada no parecer da Cúpula Ministerial, acerca da possibilidade de reiteração delitiva em razão dos registros criminais anteriores, é questão surgida apenas após a impetração do
writ
, de modo que sua consideração importaria indevida supressão de instância e vulneração aos postulados da voluntariedade e dialeticidade recursal, aplicável às ações autônomas de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida. Liminar ratificada.

Tese de julgamento:

1. “
A gravidade abstrata do crime de roubo e a condição de morador de rua não justificam a prisão preventiva.
”

2. “
A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando adequadas à realidade do acusado.
”

3. “
O não conhecimento de questões que importem na caracterização de inovação recursal, assim compreendida a tentativa de inserção de fundamentos não debatidos na instância inferior, é aplicável às ações autônomas de impugnação, como é o caso do habeas corpus.
”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 319; Lei n. 7.960/89, art. 1º; Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, arts. 8º, VIII e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 391.159/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/8/2017; TJMT, HC 1009797-34.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 05/7/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts. 647 e 648, I e IV, ambos do CPP, c/c art. 5º, LXVI e LXVIII, da CF, pela 1ª Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na capital, na pessoa do Dr. José Carlos Evangelista Miranda Santos, em favor de
Julio Cesar Novais Ribeiro
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária do Núcleo das Audiências de Custódia da capital, que, nos autos de APFD 1004168-45.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, decorrente de flagrante delito ocorrido em 03/3/2025 ante a acusação da prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca, perpetrado contra a vítima Juliano Fontes Rodrigues, a seu ver, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta na inicial [id. 272352388] que o cenário da prisão é duvidoso, pois a própria vítima, que possui condenação por roubo, foi quem deu foz de prisão ao paciente, pessoa que conhecia anteriormente e que com ele se incomodava com a presença, por ser morador de rua.

Levado à presença da autoridade judiciária de origem para a audiência de custódia, teve a prisão em flagrante chancelada e convertida em prisão preventiva sob o prisma de fundamentação abstrata, calcada somente na demonstração de que o paciente teria cometido o crime com violência e grave ameaça pelo emprego de arma branca, e que o quadro probatório inicial não se apresenta verossimilhante, pois a palavra da vítima vem acompanhada apenas do relato de policiais que chegaram ao local do crime e verificaram que o paciente já estava rendido.

Alega que o paciente está sendo discriminado por ser morador de rua, e que acaso seja condenado, fatalmente será beneficiado com regime de cumprimento de pena mais benevolente do que o atual estado de segregação.

Assim, a possível demora da tramitação do processo respectivo poderá impactar na esfera de liberdade pessoal do paciente, que, não obstante pobre e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, é primário, possuidor de bons antecedentes.

Pede, pois, a concessão
initio litis
da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação da tutela de urgência no mérito da ação mandamental, que, a propósito, vem instruída com os documentos assinalados nos ids. 272352389 a 272352394.

A certidão no id. 272359368 assinala que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, tendo em vista a ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [termo de pesquisa no id. 272387398].

A certidão no id. 272387399 assinala que o
writ
constitucional dispensa o recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 07/3/2025 [id. 272694377].

A autoridade judiciária apontada com coatora deixou de prestar informações no prazo assinalado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr, Roberto Aparecido Turin, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

Sumário:

Habeas Corpus
– Roubo majorado - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - Liminar indeferida – Decisão constritiva fundamentada - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Periculosidade do paciente – Imperiosidade da medida extrema – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegação de ausência de provas quanto a participação do paciente no crime supramencionado constituem o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus –
Pela denegação da ordem
. [id. 274597887, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inclusa documentação anexada ao
writ
, em especial, os relatos constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito, que a vítima
Juliano Fontes Rodrigues
caminhava pela Praça Ipiranga, nesta capital, por volta de 13h20min do dia 03/3/2025 quando foi abordada pelo paciente
Julio Casar Novais Ribeiro
, que, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, foi despojada do aparelho celular que carregava consigo.

Disse que já conhecia o paciente da rua, visto pela vítima em data anterior perambulando pelo centro da capital, e sabe que ele tem o costume de subtrair bens de outras pessoas, principalmente bolsas de mulheres.

Depois de despojada do objeto subtraído, a vítima afirma que resolveu acompanhar o réu, que saiu correndo do local, dispensando a faca debaixo do ponto de ônibus.

A vítima logrou alcançá-lo e o obrigou a devolver o aparelho celular após luta corporal, acionando a polícia militar, que, presente nas pessoas de
Jamil Makson da Silva Carvalho
e
Sgt PM Anderson de Almeida Leite
, verificando que a vítima já havia dominado o paciente, encaminhou-o até a delegacia de polícia.

O paciente se recusou a ser interrogado, apresentando-se agressivo e se negando a responder aos questionamentos que lhe foram endereçados.

A faca utilizada no crime foi apreendida [termo de exibição e apreensão n. 2025.16.99268, id. 272352394, p, 10].

Levado à presença da autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva tanto pela constatação de possível fratura da ordem pública, já que o crime foi praticado com violência e ameaça exercida com o uso de faca, como também como meio a acautelar a instrução criminal, pelo fato de que o paciente é morador de rua, e, pois, não possui residência fixa. Acentuou,
verbis
:

Analisando os autos, analisando os fatos sob as balizas tracejadas na decisão invectivada, constato que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere dos depoimentos dos policiais, termo de apreensão e boletim de ocorrência.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do custodiado, porquanto o delito foi praticado com violência e ameaça com o uso de faca. Ademais, o delito prevê pena superior a 04 anos de reclusão.

Para enfatizar, transcrevo parte do relato da Vítima, Sr. Juliano Fontes Rodrigues:

“(...) Que, ele se aproximou e com uma Faca de Mesa na mão, me obrigou a lhe entregar o Celular, sob Ameaça com a Faca que havia retirado da Cintura; Que, após o Roubo, ele saiu com o Celular correndo do local e Jogou a Faca embaixo da Estação de ônibus; Que, eu vi que ele dispensou a Faca uma pequena de Serra e resolvi acompanhar ele e antes de Sair da Praça o alcançei, mandando ele DEVOLVER O CELULAR, ele se Revcusou e eu tive que entrar em Luta Corporal com ele para reaver o meu Celular o qual é Caro, paguei R$- 1.200,00 reais em algumas prestações, além disso tenho Aplicativo bancário nele; (...).”

Não obstante as arguições elencadas, registro que o custodiado é morador de rua, de modo que necessária a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal.

Com isso, é evidente o
perigo libertatis
, em razão da gravidade da conduta pela garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar do flagranteado. [decisão, id. 272352394, pp. 47-48.]

Ao analisar o pedido de concessão de tutela de urgência em favor do paciente, considerei que a autoridade judiciária não poderia se valer apenas da gravidade genérica da conduta, bem como da condição de morador de rua, para converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, cuidando-se de fundamentos inidôneos para tanto.

Reitero: as inferências a respeito da
gravidade abstrata do crime
, perpetrado com grave ameaça e violência contra a vítima mediante emprego de faca
realmente não possuem significação processual penal para permitir a mantença da prisão preventiva
, tratando-se de fundamentação inidônea.

Com relação à condição de
morador de rua do paciente, sem endereço fixo
, confirmo entendimento de que
tal condição por si só não constitui óbice à substituição por medidas cautelares diversas
.

Expliquei quando da análise do pedido de tutela de urgência, que a controvérsia reside no
confronto das disposições do art. 1, II, da Lei n. 7.960/89
[que prevê o cabimento da prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa, que continua vigente]
com aquelas firmadas em ato normativo do c. Conselho Nacional de Justiça, que editou e fez publicar a
Resolução n. 425/CNJ
, que institui a política nacional de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades, priorizando a determinação de medidas cautelares diversas da prisão com o objetivo de preservar, assegurar ou resguardar os direitos de acesso à justiça e atendimento prioritário, sem perder de vista a cautelaridade concreta que é inerente a toda e qualquer prisão processual.

De um lado, parte da doutrina e da jurisprudência minoritária prevê a possibilidade de decretação da prisão temporária pelo fato de o agente não possuir residência fixa, quando praticasse alguns dos delitos definidos no art. 1º, III, da Lei Federal n. 7.960/89, no qual se encontra-se o roubo, por qualquer de suas modalidades [alínea “c”].

Contudo, com o advento da Resolução n. 425/CNJ, o art. 8º, VIII, estabeleceu-se que o comprovante de residência, em casos de moradores de rua, poderão ser substituídos “
por um endereço de referência da rede de proteção social (CRAS, CREAS, Centro Pop, Centro de Acolhida, Casas de Passagem, entre outros), conforme orientação constante da política de Assistência Social, o qual também poderá ser utilizado nas ações criminais para assegurar medidas diversas da prisão, observando-se que a eventual inexistência de um endereço fixo ou de referência não deve ser utilizada como fundamento para a privação da liberdade da pessoa
”.

Na jurisprudência, prevalece, pois, entendimento de que a condição de “
pessoa em situação de rua
” do preso, por si só não consubstanciaria fundamentação idônea para a imposição de medida prisional, como, aliás, já enaltecia o c. STJ, bem antes da referida normativa,
verbi gratia,
HC 391.159/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/8/2017.

A respeito, trago à colação o entendimento sufragado pelo eminente Des. Marcos Machado, citando a doutrina de Juliano Batista dos Santos,
verbis
:

[...] “As pessoas em situação de rua fazem do corpo a própria casa, como uma espécie de casulo em que não há pupa e nem proteção contra os perigos naturais; há apenas metamorfoses, uma ‘(des)volução’ que aos poucos degenera o corpo [...]. Resgatar, recuperar e reinserir os moradores de rua na sociedade são obrigações dos poderes públicos. No entanto, enquanto elas não são cumpridas, tal poder deve garantir proteção e dignidade da pessoa humana” (SANTOS, Juliano Batista dos. Errantes Urbanos – funções corporais e táticas de sobrevivência dos moradores de rua em Cuiabá. Curitiba: Editora CRV, 2021. p. 89).

Ponderado o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, adequando-se “à realidade da pessoa em situação de rua” (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; Resolução nº 425/2021 do CNJ, art. 19). [TJMT, HC 1009797-34.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 05/7/2022, DJE 08/7/2022.]

Nessa linha de intelecção, o art. 19 da Resolução n. 425/2021-CNJ estabeleceu a prerrogativa de substituição de medidas prisionais cautelares por outras de natureza não prisional, levando-se em consideração a realidade da pessoa acusada, desde que guarde proporcionalidade com o contexto e trajetória de vida, para garantir que alcancem a sua finalidade.

Art. 19. Observar-se-á, quando da determinação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente, para garantir que alcancem a sua finalidade.

§ 1º Presentes os critérios de necessidade e adequação do art. 282 do Código de Processo Penal, na determinação da medida cautelar adequada ao caso concreto e à pessoa custodiada, deve-se analisar a função e proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e a aplicação cumulativa de medidas cautelares.

Dentro desse cenário, esta c. 4ª Câmara Criminal tem se posicionado de maneira uniforme, permitindo a concessão de liberdade provisória com o implemento de medidas cautelares diversas aos moradores de rua, que demandam tratamento específico e peculiar, sob pena de penalizar uma condição pessoal do réu, pelo que é e não pelo que fez, obra da abominada teoria do Direito Penal do Autor.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. MORADOR DE RUA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente por prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto, materializado na subtração de 03 (três) barras de esquadria de alumínio em desfavor de um estabelecimento comercial; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente que não possui residência fixa e ocupação lícita, estando em situação de rua.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem: (i) saber se há gravidade concreta ou risco de reiteração delitiva capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se o fato de paciente não possuir residência fixa e ocupação lícita constitui razão para a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo registros criminais recentes em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. A condição de morador de rua não constitui razão para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de ignorar o tratamento específico e peculiar que deve ser destinado a essa população e de penalizar a condição de miserabilidade social e econômica do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, art. 155; Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, arts. 8, VII, e 25, parágrafo único; Constituição da República, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 747.881 e AgRg no HC n. 859.288/MS.

[TJMT, HC 1031315-12.2024.8.11.0000, relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 03/12/2024, DJE 06/12/2024.]

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO N. 6, DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO E MEDIDAS CATELARES DESCONSIDERANDO SER O PACIENTE IMIGRANTE VENEZUELANDO E MORADOR DE RUA – EXCESSO DE PRAZO, PACIENTE PRESO HÁ QUASE 5 MESES SEM QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TENHA SIDO DESIGNADA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E RECONHECER DE OFÍCO O EXCESSO DE PRASO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA MEDIANTE ADOÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO ART. 8º, §§1º E 4º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 405/2021.

1. Excesso de prazo reconhecido de ofício, paciente primário preso há quase cinco meses pelo crime de furto qualificado, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

2. A situação de o paciente ser morador de rua e não possuir endereço fixo não pode servir de fundamento para a decretação de prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal, sob pena de se tratar a miserabilidade das pessoas como fundamento de sua prisão.

3. Tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, quanto a decretação da prisão preventiva desconsideraram a situação de imigrante venezuelano e morador de rua do paciente, sem aplicar as Resoluções do CNJ que tratam de grupos minoritários que demandam tratamento peculiar e específico.

4. Não utilização da cautelar diversa do monitoramento eletrônico, pessoa em situação de rua, hipossuficiente e vulnerável economicamente, de acordo com inteligências das Resoluções do CNJ números 412/2021 e 425/2021.

5. Concessão da ordem para expedir alvará de soltura ao paciente observando-se as recomendações do art. 8º, §§1º e 4º da Resolução CNJ n. 405/2021, com especial atenção ao encaminhamento a programas de acolhimento e moradia, com o auxílio do serviço de acompanhamento de alternativas penais, das representações diplomáticas e consulares, das secretarias de assistência social municipais e organizações da sociedade civil, considerando a situação de vulnerabilidade.

[TJMT, HC 1009384-50.2024.8.11.0000, relator Desembargador LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, 4ª Câmara Criminal, j. 23/4/2024, DJE 26/4/2024.]

Nessa linha, se o caso não retrata gravidade concreta e tampouco serve a condição de morador de rua para justificar a prisão preventiva, como se apresenta a hipótese sob análise, a ordem deve ser concedida
initio litis
por inidoneidade dos fundamentos lançados na decisão primitiva.

Por último, é importante consignar que, embora o douto Procurador sustente no parecer que o paciente
possui condenação recorrível por crime idêntico perpetrado no ano de 2017
,
tal premissa não foi sequer cogitada na decisão de primeiro grau
, não podendo servir de supedâneo à denegação da ordem, sob pena de indevida
inovação de fundamento não debatido na instância primitiva, vulnerando os postulados da voluntariedade recursal e da dialeticidade
.

Nesse sentido:

[...] 5.
In casu
, ao se cotejar os fundamentos consignados no (derradeiro) acórdão recorrido, no sentido de que não se justificaria a expedição do decreto prisional, cuja natureza tratada (originariamente) no writ fora estritamente acautelatória ou processual (sem conotação de prisão "pena"), dessume-se - à luz dos princípios da voluntariedade, da dialeticidade recursal e, sobretudo, do devido processual legal - a ausência do invocado ultraje ao art. 492, I, "e", do CPP, sob pena de vedada inovação recursal, com corolária supressão de instância (do Tribunal a quo) e inobservância ao (republicano e intransponível) princípio da colegialidade.

6. Logo, não logra amparo a alegação ministerial de que tais normas (constitutivas do Estado Democrático de Direito) não se aplicariam às ações autônomas de impugnação, cuja causa de pedir e o próprio pedido podem alçar extensão muito mais ampla do que a realizada em cognição primária.

7. Nesse contexto, consoante inteligência da Súmula n. 400/STF, deflui-se a ausência da embargada ofensa ao art. 619 do CPP, consubstanciada em "mero inconformismo" do Parquet com o desfecho do acórdão (local) que lhe fora desfavorável.

8. No tocante à (residual) aspiração ministerial, declinada ao restabelecimento da segregação cautelar da (ora) recorrida, sob o argumento de que a contemporaneidade - outrora reconhecida pelo Juízo de primeiro grau - ainda se afigura presente, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

9. Tal assertiva deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante o Tribunal local - na perspectiva de que, no caso em exame, além da circunstância de que a paciente estava respondendo ao processo em liberdade, não restou preenchido o pressuposto acautelatório da contemporaneidade, nos moldes dos arts. 282, § 6º, e 312, § 2º, ambos do CPP - demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.

10. Delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, que justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.

11. Agravo regimental não provido.

[STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.592/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.]

[...] A questão [...] caracteriza inovação recursal não admitida no âmbito dos embargos de declaração. Ademais, trata-se de matéria não discutida pela instância ordinária, o que caracterizaria supressão de instância [STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.031.605/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 2/5/2023.]

Ante o exposto,
rebus sic stantibus
,
ratifico a liminar
na presente ordem mandamental,
concedendo em definitivo a ordem mandamental
em favor do paciente
Julio Cesar Novais Ribeiro
, para coloca-lo em
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento das medidas cautelares de
recolhimento noturno em abrigo
e
comparecimento mensal à unidade de acolhimento mais próxima
, determinando que o Juízo de origem adote as medidas necessárias para que o paciente seja integrado a redes de proteção social como,
verbi gratia
, CRAS, CREAS, Centro de Acolhida, Casas de Passagem, CIAP – Centro Integrado de Alternativas Penais, ou outro, de livre escolha da autoridade judiciária de origem, que poderá modificar, suprimir ou acrescentar outras medidas que entender relevantes, desde que proporcional e razoável à realidade do beneficiário e guarde relação com os termos firmados a partir da Resolução n. 425/2021-CNJ e normativa interna da Corregedoria-Geral da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025